Tribunal: CARF
Processo: 13603.722339/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722339/2015-16
ACÓRDÃO
2004-000.217 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GESTER GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DE DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO
PRONUNCIAMENTO
SOBRE
TODAS
AS
MATÉRIAS
ADUZIDAS
EM
IMPUGNAÇÃO.
Há nulidade se a decisão de primeira instância não se manifesta sobre
todas as matérias aduzidas em impugnação, impondo-se a repetição do ato
decisório com a expressa manifestação sobre todas as matérias relativas a
lide instaurada tempestivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão
recorrida e determinar a prolação de nova decisão que aprecie a integralidade da impugnação.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.217 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722339/2015-16
2
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário do contribuinte Gester – Gestão
de Serviços Terceirizados Eireli - ME (e-fls. 2.768/2.783), com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios
processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 2.746/2.759), consubstanciada no Acórdão
no 12-81.628 - 14a Turma da DRJ/RJO, de 20/05/2016, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PARA HABITUALIDADE. TERCEIROS. REMUNERAÇÃO.
O caráter remuneratório da verba paga pela Sociedade Empresária, independente
da nomenclatura, não é desnaturado pelo número de vezes que a verba foi paga
no decorrer do ano. É necessária a demonstração de sua total desvinculação da
remuneração e, portanto, que a verba está fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias e para Terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (DEBCAD no
51.068.886-1) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 25/28) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 19/11/2015 (e-fl. 3), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

No presente Processo Comprot no 13603.722339/2015-16 foi constituído o
Auto de Infração DEBCAD no 51.068.886-1, no valor principal de R$ 89.276,34,
relativo às contribuições devidas e não recolhidas pela empresa para o
financiamento de Terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE), sobre o qual incidem os acréscimos legais.

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 25 a 28, foram efetuados os
seguintes levantamentos:

Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.217 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722339/2015-16
3
DEBCAD no 51.068.886-1
Código do
Levantamento
Descrição
AA
Contribuições incidentes sobre “Ajuda de Custo” paga em desacordo com a Lei.
AF
Contribuições incidentes sobre comissões contabilizadas em valores superiores
aos constantes das folhas de pagamento.
AI
Contribuições sobre os valores pagos a título de gratificações e prêmios
contabilizados em valores superiores aos constantes em folhas de pagamento.
AK
Contribuições incidentes sobre Horas Extras contabilizadas em valores superiores
aos constantes das folhas de pagamento.

Documentos examinados da empresa: a) Folhas de pagamento de salários
em arquivo digital e em meio papel; b) GFIP acessadas por meio dos sistemas
internos da RFB c) Resposta da empresa enviada para a Receita Federal do Brasil –
RFB; d) Contabilidade do Sujeito Passivo acessada por meio do SPED.

Às fls. 24, consta o anexo relatório de vínculos da empresa fiscalizada –
GESTER GESTÃO DE SERVIÇOES TERCEIRIZADOS EIRELLI - ME – CNPJ 06.../0001-91,
onde constam como administradores da empresa Vanderlei Ferreira Pedrosa e
Ludmilla Costa Pedrosa.

Demonstrativo das bases de cálculo e das contribuições previdenciárias
levantadas sob as rubricas AA, AF, AI, e AK encontram-se nas planilhas de fls.
29/35.

Às fls. 37/43, planilhas com “ajudas de custos” pagas ao mesmo trabalhador
por dez meses consecutivos, tais como as verbas pagas mensalmente o Sr. Marco
Aurélio Oliveira Silva (pagos de 01/2011 a 10/2011) – fls. 37 – ou até por 24 meses
consecutivos, tais como as verbas pagas de 01/2011 a 12/2012 ao Sr. Carlos
Eduardo de Castro, fls. 38/39.

O anexo “confronto de rubricas”, fls. 44/49, contendo diversas rubricas
contabilizadas como “prêmios”, “reembolso cesta básica, “Participação nos Lucros
e resultados – PLR”.

Às fls. 50, consta o anexo “contribuições calculadas pela alíquota mínima,
com base no confronto entre a remuneração contabilizada e a informada a menor
nas folhas de pagamento.

Às fls. 51, consta planilha demonstrando a contabilização a maior dos
prêmios discriminados em folha de pagamento e daqueles contabilizados (Livro
Diário).

Anexo de fls. 52 demonstra a contabilização realizada a maior quando
comparada com a informada na folha de pagamento.

A fiscalização junta, ainda os seguintes documentos:

- Folha de pagamento – fls. 54/2.563;
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.217 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722339/2015-16
4

- Documento de lavra da empresa Gester (assinada pelo Administrador da
mesma, Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa), fls. 2.565/2.572, informa acerca das
diferenças encontradas nos valores registrados nas folhas de pagamento e na
contabilidade da empresa;

- Convenção Coletiva de Trabalho de 2.573/2.576 – fls. 2.653/2.654;

- Contrato de Constituição de Sociedade Empresária Gester a alterações–
fls. 2.577 a 2.609.
Nos autos não há lançamento de responsável solidário, sendo o lançamento
exclusivamente em desfavor do contribuinte. Os lançamentos dos autos são para contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 2.636/2.651), que instaurou o contencioso administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificado pessoalmente das autuações em 19/11/2015, conforme
assinatura do administrador da empresa Gester, o contribuinte interpôs
impugnação, em 17/12/2015 (fls. 2.636), juntada aos autos às fls. 2.636/2.651.

Argumenta, em síntese:
Das Verbas Pagas a Título de Ajuda de Custo

O fator habitualidade não pode ser usado como determinante para
desnaturar o caráter indenizatório da ajuda de custo paga ao empregado. O
Auditor fiscal entendeu tributar tais verbas exclusivamente sobre o enfoque da
habitualidade, o que seria um equívoco.

Cita como exemplos os empregados Adilson Souza Coelho, Carlos Eduardo
de Castro, Daniel Sales Narciso, José Carlos dos Reis Junior e Júlio César Laureano
Bento, que ocupavam o cargo de motoboy na empresa, e os valores pagos eram
indenização das despesas com combustível, manutenção e depreciação do uso do
veículo próprio deles.

Cita outros exemplos como o do empregado Robson Soares Pereira que
auferia R$ 120,00 a título de ajuda de custo, e o seu salário correspondia a R$
970,00; o empregado Adilson Souza Coelho que auferia apenas R$ 289,38 a título
de ajuda de custo e seu salário correspondia a R$ 865,00; Carlos Eduardo de
castro que auferia apenas R$ 290,00 a título de ajuda de custo e o seu salário
correspondia a R$ 1.177,42; Jussara Rosa Gonçalves que auferia apenas R$ 200,00
a título de ajuda de custo e seu salário correspondia a R$ 1.814,40.

Finaliza este tópico afirmando que as ajudas de custo eram verbas
indenizatórias e, dessa forma, apenas por questão de serem pagas habitualmente,
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.217 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722339/2015-16
5
estas não podem ser consideradas integrantes da remuneração dos empregados
que as recebiam.
Das Verbas Constantes da Planilha 3 – Confronto de Rubricas

Alega que o auditor fiscal considerou como sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias diversas rubricas como reembolso de refeição,
pagamento de cesta básica, refeição fornecida próximo mês, refeição fornecida
mês atual, alimentação.
Dos Valores Referentes a comissões, gratificações, prêmios e horas extras
contabilizados em valores superiores aos da Folha de Pagamento

Quanto aos valores referentes a comissões, gratificações e prêmios
contabilizados em valores superiores aos declarados em GFIP, o contribuinte
alega que o documento constitutivo do crédito tributário é a GFIP, devendo
prevalecer as informações prestadas neste documento, sendo inoportuna a
utilização de “documentos não oficiais para a apuração de eventuais débitos”.
Da Questão Acerca da Habitualidade dos pagamentos a título de Gratificações e
Prêmios

Argumenta que as gratificações e os prêmios pagos eventualmente a seus
empregados se constituem em incentivos ao esforço laboral destes, e que, de
acordo com o item 7 da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, os ganhos
eventuais expressamente desvinculados dos salários não integram o salário de
contribuição dos segurados empregados e que o Auditor Fiscal não discriminou o
número de vezes por ano cada empregado teria sido contemplado com tais
verbas, a fim de que se pudesse aferir quanto a habitualidade.
Da Multa Aplicada

Refere que o artigo 32-A, bem como a súmula do STJ, conduzem à
necessidade de prévia intimação do fisco para a aplicação da multa de 75% sobre
os valores de contribuições devidas.
Do Pedido

Requer provar suas alegações através de todos os meios de prova
admitidos em direito, notadamente documental e prova pericial, indicando
assistente contábil.

Na impugnação, ainda, se levantou tese sobre divergência do lançamento em razão
do código FPAS. O contribuinte diz que seu FPAS é 655 que somente geraria contribuições para
Terceiros de 2,5% do FNDE, porém o lançamento seria no FPAS 655 com alíquota que chega a
5,80%.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação que são objeto das
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.217 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722339/2015-16
6

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o contribuinte, reiterando termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Adicionalmente, o contribuinte requer a nulidade do acórdão da DRJ, pois sustenta
que, ainda que mantido o lançamento de Terceiros, há um aspecto sobre o FPAS e a alíquota de
Terceiros a recolher que foi suscitada e não tratada pela DRJ. Diz que levantou tese sobre
divergência do lançamento em razão do código FPAS. O contribuinte sustenta que seu FPAS é 655
que somente geraria contribuições para Terceiros de 2,5% do FNDE, porém o lançamento seria no
FPAS 655 com alíquota que chega a 5,80%.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Os presentes autos constam do mesmo lote do Processo no 13603.722338/2015-63,
a fim de que sejam julgados em conjunto.
Reitera-se que nos presentes autos não há lançamento de responsável solidário,
sendo o lançamento exclusivamente em desfavor do contribuinte (GESTER GESTAO DE SERVICOS
TERCEIRIZADOS EIRELI - ME). Os lançamentos dos autos são para contribuições destinadas a
Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 03/06/2016, e-fl. 2.766, protocolo recursal em 04/07/2016, e-fl. 2.767,
e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.796), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.217 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722339/2015-16
7
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa: não apreciação de temática
controvertida na impugnação. Código FPAS correto da contribuinte com repercussão no
lançamento de Terceiros.
O contribuinte reitera os termos de sua impugnação, mas, inicialmente, aduz
preliminar na qual alega nulidade da decisão proferida na primeira instância.
Sustenta “a nulidade da r. decisão proferida na primeira instância administrativa eis
que deixou de analisar e fundamentar tese suscitada pela Recorrente em suas razões de
impugnação”.
Argumenta que “sustentou que conforme se depreende pelo Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica carreado aos autos, sua a atividade principal consiste na locação de mão de obra
temporária, enquadrando-se desta forma no CNAE 78.20-5-00, porquanto, o seu código FPAS para
a locação de mão de obra temporária consiste no 655”.
Pondera que “a empresa de trabalho temporário deve informar, para fins de
pagamento das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, em
GFIP distintas, as remunerações dos trabalhadores temporários, sobre as quais incidirão
contribuições de acordo com o FPAS 655, cujo código de terceiros é o 0001, porquanto, as
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas são limitadas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação cuja alíquota equivale a 2,5% (Dois e Meio por cento).”
Diz que o lançamento de ofício a qual foi submetida traz à baila o FPAS 515, código
de terceiros 115, cuja alíquota chega a 5,80%, quando o correto para sua situação seria o FPAS
655.
Pondera que todos estes argumentos estiveram na impugnação e não foram
apreciados. Afirma que na impugnação questionou a não aplicação do FPAS 655 com o limite do
lançamento em alíquota de 2,5%.
Muito bem. Assiste razão ao recorrente neste pedido de nulidade da decisão de
piso.
Ora, na impugnação (e-fls. 2.636/2.651), que instaurou a lide, houve a apresentação
do seguinte capítulo (e-fl. 2.637):
2 — DA ATIVIDADE PRINCIPAL EXERCIDA. FPAS 655. CODIGO TERCEIROS 0001.

Conforme se depreende pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
anexo, a atividade principal da impugnante consiste na locação de mão de obra
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.217 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722339/2015-16
8
temporária, enquadrando-se desta forma no CNAE 78.20-5-00, porquanto, o seu
código FPAS para a locação de mão de obra temporária consiste no 655.

Neste contexto, a empresa de trabalho temporário deve informar,
para fins de pagamento das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da
Lei n° 8.212, de 1991, em GFIP distintas, as remunerações dos trabalhadores
temporários, sobre as quais incidirão contribuições de acordo com o FPAS 655,
cujo código de terceiros é o 0001, porquanto, as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas são limitadas ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação cuja alíquota equivale a 2,5% (Dois e Meio por
cento).

Entretanto, analisando o Discriminativo de Débito elaborado pelo
ilustre auditor fiscal da receita federal, depreende-se que o mesmo enquadrou
equivocadamente toda a atividade da impugnante no FPA 515, código de terceiros
115, cuja alíquota é 5,80%, quando o correto seria o FPAS 655.

Outrossim, é forçoso concluir que o auto de infração lavrado pelo
ilustre auditor fiscal está eivado de vícios que levam a sua nulidade, o que desde já
se requer.
Sendo assim, deve a decisão ser declarada nula e ordenado novo ato decisório
apreciando a impugnação em todos os seus termos.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, ainda em sede
de preliminar antecedente a análise de mérito, dou-lhe provimento parcial para declarar a
nulidade do Acórdão no 12-81.628 e determinar a prolação de nova decisão que aprecie a
integralidade da impugnação (e-fls. 2.636/2.651). Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para declarar a nulidade do
Acórdão no 12-81.628 e determinar a prolação de nova decisão que aprecie a integralidade da
impugnação.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2804
DF CARF MF
Original